Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741656-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARCOS RODRIGO GUEDES AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA por contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 212544977), que, nos autos da ação de despejo com pedido de tutela de urgência, indeferiu a liminar requerida na exordial, por considerar que o ajuizamento da demanda se deu após 30 dias da notificação, o que implicaria na impossibilidade da liminar para desocupação pela não observância do disposto no art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, alegando para tanto que a regra estabelecida no art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91 deve ser interpretada conjuntamente com o que dispõe o art. 57 daquela mesma norma. Destaca que “[a] CERTIDÃO de entrega da notificação extrajudicial juntada aos autos da ação originária (ID 212534833), faz prova que o agravado foi notificado em 20/08/2024 para desocupasse o imóvel em 30 dias.” Seguindo o raciocínio, pontua “(...) o prazo (ou termo) final para cumprimento da notificação se encerrou em 20/09/2024, sendo certo que antes desta data a autora sequer poderia ter ajuizado a presente demanda porque não teria transcorrido o prazo concedido (e não haveria interesse de agir).” E conclui asseverando que “[s]e o locatário foi notificado no dia 20/08/2024 e tinha até o dia 20/09/2024 para desocupar voluntariamente o imóvel, é forçoso reconhecer que a presente ação de despejo proposta em 26/09/20204 o foi dentro do trintídio legal previsto pelo artigo 59, § 1o, inciso VIII da lei 8.245/91, pois, de acordo com a literalidade da norma, para ver deferido o pedido de liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, a locadora precisava distribuir a presente ação de despejo antes do dia 20/10/2024.” Cita precedentes jurisprudenciais em favor da tese sustentada. Com base nesses argumentos acima sintetizados, defende que “(...) que a ação de despejo foi proposta DENTRO do prazo legal, sendo certo que não há qualquer óbice para que seja concedida a liminar, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei 8.245/91, visto que se o prazo para desocupação voluntária do imóvel venceu em 20/09/2024 e a ação foi proposta com apenas seis dias após cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada (...)”. Ao fim e ao cabo, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja integralmente reformada a decisão recorrida. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 64638308), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Primeiramente, cumpre evidenciar que a despeito de a parte agravante ter requerido a concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, pela análise de pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o, depura-se que, em verdade, se busca a antecipação da tutela recursal. Diante desse descortino e aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgências, receberei e apreciarei tal pleito nos moldes desta última espécie mencionada. Ultrapassado isso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No particular, prosseguindo o contrato de locação com vigência indeterminada (ID 64638160, págs. 2/3), eventual dissolução daquele sinalagmático constitui direito potestativo do locador, bastando para tanto que notifique a parte locatária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca da vontade de resilir, na linha do estabelecido no art. 57 da Lei no 8.245/91, que assim orienta: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o locatário na notificação extrajudicial, e terminado o interstício sem a ocorrência de desocupação do imóvel locado, salvaguardado à parte locadora o ajuizamento da ação de despejo. Neste caso concreto, a parte locadora, ora agravante, comprovou o envio (ID 212534832) e o efetivo recebimento da denúncia premonitória em 20/08/2024 (ID 212534833). Observa-se, portanto, que, conforme frisado na própria notificação, fora assegurado à parte locatária “(...) o prazo de 30 (trinta) dias, contados do efetivo recebimento desta, para sua desocupação voluntária, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se a responder pela necessária AÇÃO DE DESPEJO, com fundamento na DENÚNCIA VAZIA esclarecendo a V.Sa., que a ação em questão haverá de ser com PEDIDO LIMINAR para desocupação em 15 (quinze) dias, consoante previsão inserta no Art. 59 inciso VIII da Lei 8.245/91.” (ID 212534832) Diante dos fatos retro destacados, a parte locatária tinha até o dia 20/09/2024 para desocupar voluntariamente o imóvel por ela locado. Em assim não procedendo, a parte locadora, ora recorrente, deveria promover a respectiva ação em até 30 (trinta) dias do término do prazo fixado na notificação prévia para o cumprimento da desocupação. Como no caso à baila a notificação da denúncia foi recebida em 20/08/2024, o prazo para desocupação o imóvel prosseguiu-se até 20/09/2024. A ação de despejo, por sua vez, foi proposta em 26/09/2024 (ID 212534817), com a garantia legalmente estabelecida (caução) coligida à inicial (ID 212534837). Assim, restando comprovado que a agravante notificou a parte agravada solicitando a desocupação do imóvel - que não foi devolvido voluntariamente até o presente momento -, e tendo manejado ação de despejo por denúncia vazia em 6 (seis) dias após a finalização do prazo assegurado na notificação premonitória, juntamente com o depósito da caução exigida no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, reputo cumpridos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de despejo, e a desocupação é medida que se impõe. A propósito, calha colacionar moderno precedente jurisprudencial deste Colegiado revisor, o qual, mutatis mutandis, reforça o posicionamento ora adotado, bem como serve de farol orientador para o julgamento do mérito deste agravo de instrumento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS. PRESENTES. LIMINAR. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que concedeu a medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo requerido. 1.1. De acordo com o recurso, a medida liminar foi deferida de maneira equivocada, pois não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão. O agravante afirma que não recebeu a notificação, além de não haver comprovação do teor do documento que teria sido entregue no estabelecimento, da agravante e não serve de prova da notificação. Alega, ainda, que em nenhum dos documentos colacionados consta o endereço de onde teria sido feita a entrega da suposta notificação e que o CEP de destino é de endereço distinto do endereço da agravante. 2. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações, o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. 2.1. Embora o agravante afirme que não recebeu a notificação, o rastreamento, pelo site dos Correios, indica que a correspondência foi entregue no dia 19/4/2022. 2.2. Não prospera o argumento de que o CEP de destino do comprovante do cliente não corresponde a seu endereço, visto que, conforme demonstrado pelo agravado, é o mesmo que consta na inscrição do agravante junto à Receita Federal e no Contrato Social, e, inclusive, é o mesmo que foi utilizado na citação dos autos de origem. 2.3. Precedente: "(...) 3.1. Nos casos de resolução contratual por denúncia vazia, basta o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento da demanda, sendo prescindível a discussão sobre os motivos da retomada do imóvel pelo locador. 4. Comprovado que a agravada notificou o agravante solicitando a desocupação do imóvel e, ainda, realizou o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei, correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar. 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado." (07077882820188070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2018). 2.4. Presentes os requisitos da Lei 8.245/91 e a apresentação de caução pelo agravado, mostra-se correta a decisão que deferiu a liminar do despejo e determinou a desocupação imediata do imóvel. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1650987, 07249457220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante todo o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA VINDICADA AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar desocupação do imóvel objeto do contrato de locação acostado no ID 64638160, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento das medidas cabíveis. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator